Tribunal: TJMT
Processo: 1033259-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033259-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 933.094.732-87 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da dívida que originou a inscrição nos cadastros de inadimplentes e a consequente configuração, ou não, de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor tem o ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, sendo admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. A instituição financeira comprovou a relação contratual e a utilização do serviço por meio de extratos de faturas com pagamentos parciais realizados pela consumidora e histórico de atendimentos telefônicos para negociação da dívida.

5. A conduta da instituição financeira ao inscrever o nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de direito, afastando a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor. 2. Comprovada a relação contratual e a inadimplência por meio de extratos de utilização de cartão de crédito e histórico de negociação, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito configura exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 da Turma Recursal; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025; N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033259-09.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
: MILENE FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MILENE FERREIRA DE SOUZA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 20/02/2024, por um débito no valor de R$ 6.903,88; b) desconhece a origem da dívida, afirmando não ter contratado com a instituição financeira; c) em razão da negativação, teve seu crédito cerceado ao tentar realizar uma compra parcelada; d) não foi notificada previamente sobre a inscrição. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b) a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação contratual, uma vez que juntou apenas extratos sistêmicos que, por si sós, não demonstram a contratação; c) sendo a dívida inexistente, a inscrição no cadastro de inadimplentes foi ilícita; d) não há prova de anotação preexistente em nome da reclamante, configurando-se o dano moral
in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 6.903,88 (contrato no 00000000132433827); b)
determinar
a exclusão da restrição creditícia no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu em exercício regular de direito, pois o débito é legítimo e decorre de inadimplência da parte recorrida; b) a responsabilidade pela notificação prévia da inscrição é do órgão mantenedor do cadastro de crédito, conforme a Súmula 359 do STJ, e não da instituição financeira; c) não houve ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar; d) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 352544378), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

A parte reclamante nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira e, por consequência, a legitimidade do débito que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte reclamada, por sua vez, defende a regularidade da contratação e da cobrança, apresentando extratos do cartão de crédito (ID/PJe2 352544369), histórico de atendimentos (ID/PJe2 352544367) e outras consultas sistêmicas.

Os documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas, têm valor probatório quando corroborados por outros elementos, conforme entendimento sumulado por esta Turma Recursal:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso em análise, as provas apresentadas pela instituição financeira são robustas e suficientes para comprovar a existência da relação contratual. Os extratos de fatura do cartão de crédito (ID/PJe2 352544369) demonstram não apenas a utilização contínua do serviço, mas também pagamentos parciais realizados pela própria reclamante, como os de R$ 1.790,45 em 14/11/2023, R$ 1.000,00 em 26/12/2023, e R$ 1.926,10 em 26/01/2024 (ID/PJe2 352544369, p. 19-21).

Ademais, o histórico de atendimentos telefônicos (ID/PJe2 352544367) revela diversas ligações da reclamante para a central de relacionamento do banco com o objetivo de negociar a dívida em aberto, o que contradiz frontalmente a alegação de desconhecimento do débito.

A impugnação apresentada pela reclamante (ID/PJe2 352544373) é genérica e não enfrenta especificamente as provas contundentes de que utilizou o cartão e tentou negociar o saldo devedor.

Dessa forma, a instituição financeira logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito da autora, demonstrando a legitimidade da dívida e, por conseguinte, a regularidade da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a conduta da parte reclamada configurou exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026